Tribunal: TJES
Processo: 0006943-31.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006943-31.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE LUIS NASCIMENTO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006943-31.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE LUIS NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA APÓS A SUBTRAÇÃO PARA ASSEGURAR A DETENÇÃO DA RES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO PROPORCIONAL DE EXASPERAÇÃO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vila Velha que condenou o recorrente pelo crime de roubo impróprio (CP, art. 157, § 1º), à pena de 4 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para furto simples e fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para furto simples; (iii) determinar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acervo probatório é sólido e convergente: documentos oficiais comprovam a subtração e as lesões; depoimentos das vítimas descrevem de forma coerente a violência empregada; testemunhos dos policiais confirmam a apreensão da faca e da res, fortalecendo a credibilidade dos relatos.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros elementos, assume valor probatório diferenciado, legitimando a condenação.

A conduta praticada subsume-se ao roubo impróprio, pois houve violência posterior à subtração com o intuito de assegurar a detenção da coisa e a impunidade do crime, afastando a tese de desclassificação para furto simples.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando o juiz fundamenta concretamente a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, em conformidade com o art. 59 do CP.

A metodologia de aumento fracionado (1/8 por circunstância judicial negativa) encontra respaldo na jurisprudência do STJ, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso, o crime praticado em ambiente comercial, em horário de expediente, potencializou a vulnerabilidade das vítimas e causou lesão grave (fratura em dedo), justificando a exasperação da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais.

O emprego de violência após a subtração, visando garantir a detenção da coisa ou a impunidade, configura roubo impróprio.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver fundamentação idônea, sendo legítima a utilização de critério proporcional de exasperação por circunstância judicial negativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59 e 157, § 1º; CPP, art. 387.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.09.2023, DJe 25.09.2023; STJ, HC n. 784.941/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 04.12.2024; STJ, AgRg no RHC n. 215.240/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 27.06.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.863.398/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 20.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006943-31.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE LUIS NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDRE LUIS NASCIMENTO DA SILVA
contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal, às penas de 04 anos, 02 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa.

No recurso, a defesa busca absolvição por falta de provas; subsidiariamente, desclassificação para furto simples; e, ainda, redução da pena-base ao mínimo legal.

O Ministério Público em 1º grau apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento.

Em parecer, o ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença.

Narra, em síntese, a denúncia que, em 06/05/2020, o apelante, após subtrair par de chinelos do Supermercado Extrabom, empregou violência contra vigilante Ítalo e gerente Marcelo, ocasionando corte na mão do primeiro e fratura em dedo do segundo.

Pois bem.

A materialidade do delito está consubstanciada em documentos oficiais, como o Auto de Apreensão, Auto de Entrega/Restituição, Nota Fiscal, Boletim Unificado e Boletim de Atendimento médico, que registram a subtração da “res furtiva” e as lesões ocasionadas às vítimas.

A autoria resta igualmente demonstrada por meio da prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O vigilante Ítalo narrou, de forma clara e coerente, que o apelante rompeu o lacre de um par de chinelos utilizando uma faca, tentou deixar o estabelecimento sem pagar e, ao ser interpelado, desferiu agressões que resultaram em lesões.

O gerente Marcelo confirmou a dinâmica, relatando as agressões físicas que culminaram em fratura em seu dedo.

O relato das vítimas encontra respaldo nos testemunhos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais confirmaram a apreensão da faca e da res, reforçando a robustez do conjunto probatório.

Ressalta-se que, em delitos patrimoniais, as declarações da vítima ganham especial relevo, sobretudo quando harmônicas e coerentes com os demais elementos de prova, como no caso em tela.

Sobre o tema colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, §1°, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso.

3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos.

4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)”.

Assim, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o acervo probatório é sólido, coerente e convergente no sentido da prática do roubo impróprio.

Igualmente não prospera a tese de desclassificação.

O tipo penal do art. 157, § 1º, do Código Penal, prevê o denominado roubo impróprio, que se configura quando o agente, após a subtração, emprega violência ou grave ameaça contra pessoa para assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime.

No caso, a prova é inequívoca de que o apelante, após a subtração do bem, utilizou violência física contra vigilante e gerente do supermercado, inclusive causando fratura em um deles.

A conduta subsume-se perfeitamente à figura do roubo impróprio, afastando a pretendida desclassificação para furto simples.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica: "O emprego de violência após a subtração, ainda que para garantir a impunidade do crime, caracteriza roubo impróprio" (STJ, HC n. 784.941/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024).

Portanto, correta a subsunção típica feita na sentença.

Por fim, o recorrente pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal.

É sabido que a fixação da pena deve observar o disposto no art. 59 do Código Penal, segundo o qual o magistrado pode valorar as circunstâncias judiciais de forma concreta e fundamentada. Não há direito subjetivo do réu à pena-base mínima, desde que a exasperação seja motivada.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.

2. As notícias de que o crime doloso contra a vida foi praticado em contexto de desentendimento banal entre vizinhos e a constatação de que, depois do delito, o réu pegou uma faca para ameaçar os familiares da vítima que estavam no local da ocorrência bem demonstram a maior reprovabilidade do seu agir, antes e depois do crime, tudo a autorizar o incremento da pena-base. Precedentes.

3. Segundo já decidiu o STJ, "É de ser mantida a análise desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez extrapoladas as condições normais do delito, cometido em concurso de agentes" (HC n. 281.474/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 21/10/2015).

4. A valoração negativa das consequências do crime está concreta e idoneamente fundamentada, tendo em vista que o delito foi cometido na frente dos filhos menores da vítima e que, depois desses acontecimentos, eles passaram a necessitar de acompanhamento psicológico. Precedentes.

5. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. No caso, verificada a legalidade da motivação aduzida para o incremento da sanção, o aumento da pena-base em 1 ano e 9 meses por vetorial desfavorável não é desproporcional, especialmente diante do máximo e do mínimo cominados para o delito de homicídio.

Precedente.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no RHC n. 215.240/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)”.

No caso, a sentença destacou negativamente duas vetoriais: circunstâncias e consequências do crime. As circunstâncias foram desfavoráveis porquanto o crime foi praticado em ambiente comercial, durante o expediente, gerando maior vulnerabilidade para os trabalhadores e consumidores presentes. Já as consequências mostraram-se gravosas, pois, além do dano material (óculos e relógio danificados), houve lesão significativa à integridade física de uma das vítimas, que sofreu fratura em dedo.

A metodologia aplicada, com acréscimo de 1/8 por circunstância judicial negativa, encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que admite o uso de frações como critério objetivo de proporcionalidade (AgRg no AREsp n. 1.863.398/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 20/8/2025).

No caso concreto, a reprimenda base fixada em 05 anos e 22 dias de reclusão e 12 dias-multa mostra-se proporcional, razoável e devidamente fundamentada, inexistindo violação a princípios constitucionais ou legais.

Isto posto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo em todos os seus termos a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.